Tribunal: TJSP
Processo: 1004477-23.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Direito de vizinhança. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade do direito alegado. Legitimidade para a causa extraída do plano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Direito de vizinhança. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Legitimidade passiva. Reconhecimento. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade do direito alegado. Legitimidade para a causa extraída do plano material. Mérito. Responsabilidade civil da instituição financeira ré, locatária do imóvel em que se realizava as obras que, em razão da falha dos serviços prestados pela corré Speed Mix, provocou danos na fachada do imóvel da autora. Dever de indenizar inalterado. Sentença mantida. Recurso desprovido.